Tribunal: TJES
Processo: 5000289-93.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-93.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE REINALDO FIM CAMPOREZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a pretensão inicial diz respeito à ilegalidade das cobranças efetuadas pela parte requerida, através do TOI nº 3409513/2018, vez que a autora desconheceria a origem de tais débitos. Em contrapartida, a demandada sustenta que foram seguidos os procedimentos exigidos e que a cobrança decorreria de irregularidade no consumo de energia elétrica.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para, reconhecer a nulidade do procedimento adotado na lavratura do termo de ocorrência de inspeção – TOI nº. 3409513/2018, declará-lo nulo, bem como para declarar a inexistência do débito dele decorrente. Condenou a requerida ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo requerida, o qual pleiteia preliminarmente, a incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica. No mérito, requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos iniciais.

4.
Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada
, uma vez que devidamente já afastada pela sentença
a quo
.

5. Trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma.
In verbis
: “
Constato que a parte requerente não estava presente no momento da inspeção técnica realizada no dia 23 de junho de 2018, tampouco na confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do comunicado de substituição do medidor (id
1771881
). Em que pese a parte requerida tenha sustentado em sua peça de defesa que cumpriu todos os procedimentos exigidos na norma regulamentar, não vislumbro a comprovação acerca de envio de notificação ao demandante quanto à data de realização da avaliação técnica (id
1771885
), tanto que foi consignada a ausência do cliente
”.

6. Entretanto, embora o procedimento tenha sido realizado pela concessionária de forma unilateral, e a sentença tenha declarado a inexigibilidade das cobranças discutidas nos autos e a irregularidade da lavratura do TOI, a parte autora não teve a suspensão da prestação dos serviços de energia elétrica e nem seu nome negativado junto às empresas de crédito, fatos esses que poderiam ensejar um dano que transcende a barreira do mero aborrecimento e configurariam um dano moral a ser indenizado. Ausência da negativação do nome do autor ou suspensão do serviço. Aborrecimento decorrente da relação de consumo entre as partes.

7. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para

julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

8.

Sem condenação a custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso
.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)